Tribunal: TJMT
Processo: 1007143-40.2021.8.11.0055
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007143-40.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[REGINA LAUDELINA DE ABREU - CPF: 847.844.151-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007143-40.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Município de Tangará da Serra

Recorrido(s):
Regina Laudelina de Abreu

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
28/02/2023

Ordem da pauta: 56

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – ISENÇÃO DE IPTU – CONTRIBUINTE IDOSA E APOSENTADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADO – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS RETROATIVOS – PROVIMENTO MERAMENTE DECLARATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade dos débitos de IPTU referentes ao imóvel da autora em relação aos anos discutidos nos autos, por reconhecer o direito à isenção tributária.

2.

Sustenta o recorrente que há necessidade de demonstração anual do atendimento às condições legais para concessão da isenção, de tal forma que, não formulado o requerimento respectivo nos anos de 2018, 2019 e 2020, o IPTU restaria exigível.

3.

Afirma que a reclamante nada comprova quanto aos demais membros que residem no imóvel em questão, de forma que não é possível aferir especificamente a renda familiar, para fins de análise do requisito da carência, à concessão do benefício pretendido.

4.

Ainda, defende a impossibilidade da concessão da isenção em relação ao exercício financeiro de 2021, em razão de restarem débitos em aberto decorrentes dos anos anteriores.

5.

Nos termos do art. 179 do Código Tributário Nacional, a isenção concedida em caráter geral efetiva-se ao contribuinte individualmente
“em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão”.

6.

De sua vez, o art. 23 do Código Tributário Municipal, prevê a isenção do IPTU dos imóveis
“pertencentes aos inválidos, idosos, carentes e
aposentados
desde que correspondente ao imóvel de propriedade do requerente ou usufrutuário constituído por documento hábil, que nele resida ou ainda, havendo no mesmo lote, qualquer outro tipo de edificação, que comprovadamente este não haja finalidade lucrativa, ou se estiver, a constituição de renda familiar agregada a renda do imóvel não poderá ser superior a 05 (cinco) UPMs (Unidade Padrão Municipal) mensais”.

7.

Regulamentando esses requisitos para concessão do benefício, o § 1º do artigo citado concebe como
aposentado

“o cidadão enquadrado nessa condição, mas cuja renda familiar não ultrapasse ao valor de 05 (cinco) UPMs mensais”,
situação que está cabalmente demonstrada nos presentes autos.

8.

Quanto à possibilidade de retroação neste caso, filio-me ao entendimento de que a comprovação anual do preenchimento dos requisitos não é imposição legal ao reconhecimento da isenção, sobretudo em casos como o presente, em que os pressupostos específicos – idade (requisito subjetivo) e renda (requisito objetivo) – não são variáveis ao longo dos anos.

9.

Isso porque, em se tratando de pessoa idosa, a aquisição dessa qualidade é imutável, além do que a demandante é aposentada pelo INSS, percebendo benefício de 01 (um) salário mínimo mensal, sendo este rendimento fixo e também invariável no tempo.

10.

Por isso, no caso da autora, a comprovação anual do atendimento a esses quesitos se afigura dispensável, e sua exigência constitui excessivo rigorismo, que, aliás, não é previsto propriamente pela lei, haja vista que a situação da contribuinte, que autoriza a concessão da isenção, é invariável ao longo do tempo.

11.

Comprovado, portanto, que a reclamante preenche os requisitos à isenção do IPTU desde 2018, os efeitos do reconhecimento devem retroagir até essa competência, sobretudo porque ficou demonstrado que naquela época a demandante não mais deveria figurar como contribuinte, por não preencher os atributos inerentes à condição de sujeito passivo da regra matriz de incidência tributária desta espécie.

12.

Em igual sentido caminha a jurisprudência do E. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ISENÇÃO IPTU – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APOSENTADA – RENDA INFERIOR A 5 UPFM – DÉBITOS FISCAIS – ATO DECLARATÓRIO – EFEITOS RETROATIVOS À DATA EM QUE A PESSOA REUNIU OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. O interesse recursal está ligado à sucumbência formal ou material, ou seja, é necessário que a parte interessada em recorrer tenha sofrido algum prejuízo jurídico em decorrência do pronunciamento judicial a ser atacado ou tenha ficado insatisfeita com tal decisão. Nos termos do art. 179 do CTN: "A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão".
Na esteira da jurisprudência consolidada do Tribunal Cidadão “o ato declaratório da concessão de isenção tem efeito retroativo à data em que a pessoa reuniu os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício”.
(AgRg no REsp 1525653/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 22/06/2015). Preenchimento dos requisitos legais. Recurso desprovido.

(APL: 00031900320128110055722912017, Relatora DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, DJe 04/12/2018)

13.

Dessa forma, correta a sentença que mitigou a exigência de comprovação anual para reconhecer a manutenção da isenção de IPTU em favor da autora, referente aos anos debatidos nos autos (2018 a 2021).

14.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

15.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

17.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

18.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023